Tribunal: STF
Processo: Rcl 74177
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Goiasa Goiatuba Álcool Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itumbiara/GO (Processo 0010264-87.2014.5.18.0122), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo de conhecimento transitou em julgado em 22/02/2024, após período de sobrestamento decorrente da espera do julgamento proferido no Tema 1046 da Tabela de repercussão geral.



    [...]



    Em 10/09/2024, a sentença de impugnação aos cálculos (decisão reclamada – fl. 707 a 709, Id. 7bf093b), “acolheu” em parte a impugnação apresentada pela empresa, concluindo que, como não havia determinação expressa atinente à correção monetária no título executivo – apenas quanto aos juros de mora – o índice de correção monetária na fase pré judicial deveria ser o IPCA-E e, na fase judicial, o índice de correção monetária seria a Taxa SELIC (cumulada com os juros de 01% ao mês), determinando literalmente “a aplicação de correção monetária consistente no IPCA-E e APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO A APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, BEM COMO JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, de forma simples e pro rata die, contados do ajuizamento da ação”. 



    [...]



    Note-se que a decisão reclamada, ao aplicar a Taxa Selic na fase judicial cumulativamente com juros de 01% ao mês, incorreu em verdadeiro bis in idem, circunstância que representou acréscimo dobrado no saldo devedor quando em comparação com o cálculo caso fosse baseado nos parâmetros vinculantes determinados pelo STF. 



    [...]



    Impossível, pois, a cumulação da SELIC com juros de mora de 1% ao mês, previstos no parágrafo § 1º do artigo 39 da Lei 8.177/91, ou mesmo juros compensatórios, com esteio no art. 404, parágrafo único, do Código Civil, a teor julgamento vinculante do STF quando do julgamento ADC’s no s 58 e 59 e das ADI’s nos 5.867 e 6.021.” 



    Ao final, no mérito, requer “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itumbiara-GO nos autos do Processo nº 0010264- 87.2014.5.18.0122, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade (ADCs 58 e 59 e às ADIs 5867 e 6021)”, além da condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus sucumbenciais.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



     O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6.021 e ADI 5.867, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES. O respectivo acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 07/04/2021)



    Acrescento que tais diretrizes foram reafirmadas no julgamento do Tema 1.191-RG, RE 1.269.353, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 16/12/2021, DJe de 23/02/2022, com o intuito de conferir as vantagens dos efeitos decorrentes da sistemática da repercussão geral.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado acolheu a impugnação aos cálculos e determinou o retorno dos autos à Contadoria para seu refazimento, observando-se os parâmetros de “aplicação de correção monetária consistente no IPCA-E e após o ajuizamento da ação a aplicação da taxa SELIC, bem como juros de mora de 1% ao mês, de forma simples e pro rata die, contados do ajuizamento da ação”.



    Por oportuno, reproduzo, no ponto de interesse, os fundamentos da decisão combatida:



    “O trânsito em julgado da decisão que estabeleceu tais parâmetros ocorreu em 14.05.2014, vez que não apresentada, pelas partes, qualquer insurgência em seus recursos, nesta temática. 



    Verifica-se, portanto, que não foi definido o índice de correção monetária, sendo, por outro lado, fixada a incidência de juros de 1%, de forma simples e pro rata die, contados do ajuizamento da ação.



    Sobre o tema, o STF decidiu o seguinte nas ADCs 58 e 59 e às ADIs 5867 e 6021 o seguinte: 



    [...]



    Assim, porque havia coisa julgada quando adveio a decisão do STF, ao menos em parte do objeto, há se respeitar a intangibilidade da coisa julgada, como destacado no item 9 da decisão, e realizar a integração, naquilo que não havia manifestação no título. 



    Deste modo, quanto aos juros, a decisão determinou a incidência “à razão de 1% ao mês, de forma simples e pro rata die, contados do ajuizamento da ação”, a significar sua incidência até à satisfação. 



    No presente caso, o ajuizamento ocorreu em 19.02.2014.



    Ressalta-se que a sentença fora explícita quanto aos juros de mora que deverão ser apurados.



    Por outro lado, quanto ao índice de correção, aplica-se o IPCA-E durante o período extrajudicial, e SELIC, a partir do ajuizamento da demanda. 



    Observados tais parâmetros, acolho a impugnação, para o fim de determinar o retorno dos autos à contadoria para, desde o vencimento da obrigação até o dia 18/02/2014 (dia imediatamente anterior ao ajuizamento da ação), a aplicação de correção monetária consistente no IPCA-E e após o ajuizamento da ação a aplicação da taxa SELIC, bem como juros de mora de 1% ao mês, de forma simples e pro rata die, contados do ajuizamento da ação.” (eDoc. 11)



    No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6.021 e ADI 5.867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”.



    Assinalo, ainda, que no julgamento conjunto dos Embargos de Declaração na ADC 58, reconheceu-se a existência de erro material no tocante ao momento de incidência da taxa SELIC na fase judicial, reafirmando-se que esta deve ocorrer a partir do ajuizamento da demanda.



    Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada estabeleceu, para a fase judicial, a aplicação cumulativa da SELIC com juros moratórios de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da demanda trabalhista, encontra-se caracterizada a ofensa ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE a respeito do tema. Nesse sentido, cito precedente que julgou caso análogo: RCL 70.415, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 19/08/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada e DETERMINAR que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES, de modo a aplicar, na fase judicial, unicamente a taxa SELIC a partir do ajuizamento da Ação Trabalhista.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente